Tribunal: TJSP
Processo: 1000450-75.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. SEGURO POR INCAPACIDADE. AUTOR VÍTIMA DE ROUBO E QUE EVOLUIU COM ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO, DEPRESSÃO GRAVE E ESQUIZOFRENIA. SENTENÇA DE PISO QUE NÃO JULGOU O PEDIDO, ESTANDO TOTALMENTE DESCONECTADA DA CONTROVÉRSIA. DECRETO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE COM A EXCLUSÃO DA MULTA DE 1% IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAUSA MADURA. CONTROVÉRSIA BEM DELINEADA E PROCESSO INSTRUÍDO

Ementa:
CIVIL. SEGURO POR INCAPACIDADE. AUTOR VÍTIMA DE ROUBO E QUE EVOLUIU COM ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO, DEPRESSÃO GRAVE E ESQUIZOFRENIA. SENTENÇA DE PISO QUE NÃO JULGOU O PEDIDO, ESTANDO TOTALMENTE DESCONECTADA DA CONTROVÉRSIA. DECRETO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE COM A EXCLUSÃO DA MULTA DE 1% IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAUSA MADURA. CONTROVÉRSIA BEM DELINEADA E PROCESSO INSTRUÍDO ADEQUADAMENTE. INVALIDEZ PERMANENTE EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS ECLODIDOS COM TRAUMA PELO ROUBO E QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ACIDENTE, SEGUNDO A APÓLICE E SUAS CONDIÇÕES GERAIS. CLÁUSULA QUE EXIGE INCAPACIDADE ABSOLUTA PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE QUE É ABUSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Sentença que julgou causa diferente do pedido é manifestamente nula. Decreto de nulidade que se impõe, mas que diante da causa madura, autoriza o julgamento da controvérsia nesta instância.
2. Viável o prosseguimento do julgamento na forma do art. 1.013 e parágrafos do Código de Processo Civil, porquanto elaborada prova pericial adequada a demonstrar a incapacidade permanente do apelado, por doença psiquiátrica incurável eclodida em virtude de trauma ocasionado por roubo do qual o autor foi vítima, tendo sido ameaçado com arma de fogo.
3. A cláusula contratual de seguro funcional que, restringindo o direito do consumidor-segurado, exige, para configuração da invalidez, a absoluta incapacidade em termos absolutos, é claramente abusiva, violando os mais comezinhos princípios do Direito Consumerista e, patente, da dignidade da pessoa humana, conforme já reconheceu esta Corte em inúmeros precedentes.
4. Recurso parcialmente provido.